Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724550-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANGELA MILHOMEM MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCARD S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ITAUCARD S.A., MBANK PARTICIPACOES LTDA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANGELA MILHOMEM MACEDO contra decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCARD S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ITAUCARD S.A., MBANK PARTICIPACOES LTDA, CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. Em suas razões (ID 48088908), a agravante sustenta que: 1) não tem condições de arcar com as custas processuais; 2) deixa de recolher o preparo, pois o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi apreciado pelo juiz a quo; 3) os empréstimos consignados contraídos junto aos agravados consumem quase a integralidade de seus rendimentos; 4) “ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo prazo de seis meses ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Paralelamente, a proibição dos bancos agravados de incluírem o nome da agravante em cadastro de restrição de crédito. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da tutela. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa de preparo, requisito de admissibilidade do recurso. A agravante requer a concessão do benefício por alegar não possuir meios para arcar com as despesas processuais. Junta extrato bancário referente ao período de 04/02/2023 até 17/04/2023 e seu contracheque de janeiro e março (ID 160114866, autos de origem). O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” O Código de Processo Civil - CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Assim, a parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e cabe ao magistrado analisar o requerimento à luz das provas dos autos. No caso, as cópias dos seus extratos bancários demonstram que a agravante recebe mensalmente aproximadamente R$ 9.170,50, e o valor líquido de R$ 5.465,08. Além disso, os extratos bancários demonstram que desse valor são descontadas diversas parcelas de empréstimos, além das suas despesas cotidianas. DEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia do mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. A propósito, registre-se a lição de Karén Bertoncello e Andréia Fernandes Rangel, em artigo que comenta o Tema 1085: A decisão teve como pilar o exercício da autonomia da vontade e a possibilidade de revogação a qualquer tempo da cláusula que autoriza o desconto da prestação em conta-corrente pelo mutuário(...) A tese repetitiva proferida pelo STJ foi ao encontro da teoria dos contratos, no berço da autonomia da vontade, na pacta sunt servanda, aplicando todo o arcabouço de uma relação contratual sadia, celebrada e executada dentro da normalidade, sem patologia ou necessidade especial das partes envolvidas; é o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente de correntistas/consumidores saudáveis, os quais se encontram em condições de manter o pagamento das suas contas básicas, como luz, água e alimentação. Situação diametralmente oposta são dos correntistas/consumidores superendividados, que buscam no Poder Judiciário a reorganização dos descontos efetuados tanto no contracheque como na conta-corrente sob o fundamento do excesso de descontos em detrimento da preservação do mínimo existencial. Neste cenário vem demonstrados descontos acima do limite legal e extrato bancário com saldo negativo, pois todo o valor líquido depositado em sua conta-corrente está sendo utilizado para pagamento de empréstimos bancários comuns, juros do cheque especial, seguro, entre outros. Nas hipóteses relatadas, verifica-se a diversidade do suporte fático daquele submetido à apreciação no julgado que ensejou a formação do convencimento na tese repetitiva, uma vez que não se estava diante de consumidor superendividado, sujeito destinatário da norma que introduziu no país a concreção da dignidade da pessoa com a preservação do mínimo existencial. Aliás, insta destacar, mínimo existencial já assegurado na fase da formação do contrato, quando da análise da capacidade de reembolso pelo concedente de crédito, de acordo com a inteligência do artigo 54-D do Código atualizado. Daí a interpretação sobre a necessidade de limitação dos descontos em conta-corrente quando evidenciada situação de superendividamento do consumidor." (Repactuação de dívida do consumidor superendividado e desconto em conta, publicado no Conjur.com.br, em 07 de dezembro de 2022) - grifou-se Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. Sobre esse tema, ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE. 1. A soma mensal das consignações facultativas em folha de pagamento de servidor público distrital, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, de acordo com o Decreto Distrital no 28.195/2007. 2. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 3. Ainda que o autor tenha permitido descontos em sua conta bancária, as peculiaridades do caso em exame devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade do devedor, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. 4. Deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. (...) (Acórdão no 1379050, 07164532820218070000, Relator Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relatora Designada Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, publicado no DJe 9/11/2021)” – grifou-se. Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de março de 2023, a agravante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 9.170,50, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios - Seguridade Social e Imposto de Renda - o valor líquido é de R$ 6.880,27, com margem consignável é de R$ 2.064,08 (30%). A requerente possui 08 empréstimos consignados em sua folha de pagamento, todos contratados com o banco BRB, que atingem R$ 1.333,08. Assim, com relação aos empréstimos consignados, não se verifica abusividade nos descontos em folha de pagamento. Além disso, a agravante alega que há 10 parcelas abatidas diretamente em sua conta corrente, referente a empréstimos comuns (09 com o BRB e 01 com o Nubank), os quais totalizam R$ 1.220,45. Subtraído o valor abatido em conta corrente, restam a agravante, mensalmente, R$ 4.326,74. Os outros valores informados pela recorrente decorrem de faturas de cartão de crédito, que, pelos documentos juntados aos autos, não é possível precisar se são dívidas do cotidiano ou se trata de parcelamento de dívidas pretéritas. Acrescente-se que o saldo da conta corrente da agravante está positivo, o que, em análise não exauriente, demonstra sua capacidade de arcar com suas despesas diárias. Assim, não é recomendável - neste momento processual - limitar os descontos dos empréstimos contratados pela consumidora sem o devido contraditório e ampla defesa. A análise de eventual responsabilidade civil e abusividade dos agravados somente será possível após instrução probatória. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator